Tribunal: STF
Processo: AI 794363
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DA SEGURIDADE SOCIAL - GDASS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO. PRECEDENTE: RE 563.965, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. DJE DE 20/3/2009.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.